Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-08.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA-PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Para tanto, ela elenca uma série de questões que, longe de apontar especificamente os pontos defeituosos (omissão e contradição) intrínsecos do acórdão que seriam merecedores de esclarecimento, visa ao fim e ao cabo a reanálise de toda a situação fática-probatória.

II. Efetivamente, não se extraem os alegados vícios na decisão ora revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos ao acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) “rejeitadas as preliminares suscitadas pelo recorrente: [...] a de cerceamento de defesa, porquanto a não inquirição do Sr. Emerson, por si só, não afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente diante das diversas tentativas (infrutíferas) de localizá-lo e de inquiri-lo (a parte interessada foi intimada diversas vezes para que a diligência resultasse eficaz) a atritar com os critérios de celeridade e da obtenção da decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável (Lei 9.099/1995, artigo 2o c/c Código de Processo Civil, artigos 4o a 6o), bem como do contundente acervo probatório (provas objetivas e subjetivas) apto a embasar o julgamento seguro; ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/1995, art. 5o e art. 33). No particular, conforme consignado em resposta aos aclaratórios, [...] o Juizado passou mais de 3 (três) anos tentando intimar a testemunha, enviou precatória com o nome correto da testemunha e expediu mais de um ofício visando o cumprimento da precatória, conforme pode-se constatar nos documentos ID 36400072, 50962193 e 61499779, bem como foram feitas tentativas de intimação por meio do número de telefone informado pelo requerido, sem se obter êxito [...]. (item I - d da ementa originária); b) “o condutor do veículo que, desatento às condições de trânsito, não guarda a distância regulamentar e de segurança (Lei 9.503/1997, art. 29, II), nem observa as condições de tráfego reinantes à frente e então colide com a parte posterior do automóvel que lhe antecede, assume a obrigação de recompor todos os danos a que dera causa” (item II, alínea “B” da ementa originária); c) " é certo que em caso de colisões sucessivas de veículos, conhecida por “engavetamento”, a obrigação pela reparação do dano é definida pelo ato do condutor do veículo que deu causa à primeira colisão.” (item II, alínea “C” da ementa originária); d) “por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o da Lei 9.099/1995.” (item II, alínea “D” da ementa originária); e) “nesse contexto, não prospera a versão do recorrente/requerido, porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (fotos e vídeos dos veículos envolvidos e do local do acidente – id 6495231/43, id 6495248/52 e id 6495264/65; orçamentos – id 6495221/23; boletim de ocorrência - id 6495267; inquirição do condutor do veículo de propriedade do requerido na qualidade de informante – id 39135537) sugere que o condutor do veículo de propriedade do recorrente/requerido teria deixado de guardar a devida distância de segurança (Lei 9.503/1997, art. 29, II) a dar causa à colisão da parte anterior de seu veículo (VW/ SAVEIRO) na parte posterior do veículo do requerente que o precedia (RENAULT/LOGAN), o qual teria sido projetado à frente até colidir a parte posterior de terceiro veículo (TOYOTA/COROLLA - não integrante à relação processual), conforme consignado em boletim de ocorrência (“engavetamento”) (item II, alínea “E” da ementa originária); f) “no ponto, consoante as provas produzidas, dessume-se que o condutor do veículo de propriedade do requerente teria dado causa a primeira colisão, dado que os danos apresentados seriam referentes tão somente à parte anterior de seu veículo (Lei 9.099/1995, art. 6o).” (item II, alínea “F” da ementa originária); g) “desse modo, comprovada sua culpa exclusiva pelo evento danoso, o recorrente deve reparar os danos causados em decorrência do acidente de trânsito (Código de Processo Civil, art. 373, II c/c Código Civil, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 29, II)” (item II, alínea “G” da ementa originária).
III. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, DJe 15/06/2016).
IV. A apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.